Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738677-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA D ALCANTARA DE QUEIROZ PERES AGRAVADO: CERVEJARIA HEINEKEN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência a fim de oficiar o Serasa para a exclusão do nome da autora, ora agravante, do cadastro de inadimplentes mediante o depósito judicial do valor do débito, devidamente atualizado, no prazo de cinco (5) dias úteis. A agravante narra que recebeu um comunicado do Serasa, no qual foi informada acerca de um cadastro negativo relativo a uma compra na cervejaria Heineken, no valor de R$ 2.074,42 (dois mil e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Afirma que não realizou e desconhece a compra feita em seu nome, de modo que não há razões para o pagamento do valor, nem para a negativação. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau, ao condicionar a concessão da tutela ao depósito do valor correspondente ao débito, alegou que a documentação que instrui a inicial não é suficiente para demonstrar, de plano, as alegações deduzidas pela requerente. Argumenta que o art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado efetivar a proteção dos direitos em vias de serem molestados sem descuidar de garantir, à parte adversa, legítima indenização dos prejuízos que eventualmente venha a sofrer com o deferimento da tutela de urgência, por meio da exigência de caução. Contudo, a dispensa da caução pode ser deferida se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, conforme inteligência do mencionado dispositivo legal. Assegura que provê o sustento de sua família e que não tem condições financeiras de efetuar o depósito da caução determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo que a manutenção dessa exigência inviabilizará a efetivação da medida concedida. Acrescenta que para a empresa de grande porte e atuação internacional, como é o caso da agravada, esse valor é insignificante. Avalia que o julgador pode não exigir a obrigatoriedade da caução diante da hipossuficiência da parte. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. A agravante requereu, na origem, a antecipação da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que o órgão responsável pelo arquivo dos dados fosse oficiado para promover a exclusão do nome da agravante do cadastro de inadimplentes. O art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência. Trata-se de medida que objetiva garantir a indenização de prejuízos que porventura o agravado possa sofrer, caso se entenda existir risco de que sobrevenham, como no presente caso. O Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar sobre o tema, firmou a orientação, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme o prudente arbítrio do juiz. No mesmo sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n.1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE PROTESTO DE TÍTULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em que pretende a declaração da inexistência de débito perante a agravada, tendo requerido a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e a suspensão de protesto de título. (...) 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020), o que não ocorreu no caso em exame. (...) (Acórdão 1321085, 07454340420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que a exigência da caução, nos termos determinados pelo Juízo de Primeiro Grau, não se mostra indevida. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator